Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719532-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos n. 0700460-73.2020.8.07.0001, de ação indenizatória de danos materiais, ajuizada por VERA DE LOURDES FREITAS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 59116961). Informações do Juízo suscitado prestadas ao ID 59798033. Nos termos do art. 956 do Código de Processo Civil e art. 208 do RITJDFT, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024 15:58:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador